Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722257-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANTONIO LOPES GERMANO, SANDRA GORETE MARQUES GERMANO APELADO: VACATION TRAVEL ADVISORY S.A. DE C.V., BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Pela sentença recorrida, feito extinto nos termos do art. 485, IV do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ( ) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. E nas contrarrazões, o BANCO BRADESCO S/A (réu/apelante) sustenta que o recurso de apelação “não enfrenta nem se contrapõe aos fundamentos da r. decisão singular” (ID49597146 – p.5). Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Exaurido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora